Tribunal: TJDFT
Processo: 0743524-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito do trabalho. Embargos de declaração. Omissão. Alteração lesiva do contrato de trabalho. Inocorrência. Regime jurídico. Inexistência de direito adquirido. Aproveitamento dos empregados pelas empresas integrantes do grupo econômico. Poder discricionário do empregador. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo a embargante, teria sido omisso na análise acerca da alteração lesiva do contrato de trabalho, da necessária vinculação ao edital do concurso, bem como da existência de concurso interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à alteração lesiva do contrato de trabalho, à necessária vinculação ao edital do concurso, bem como à existência de concurso interno.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou minuciosamente a questão fática, não havendo vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Inexistindo previsão legal ou norma interna que garanta a proteção a regime jurídico, não sendo edital de concurso assegurador do regime de empregado público, não há ilicitude da alteração da natureza jurídica do contrato de trabalho do Apelante ocorrida em face da privatização da outrora empregadora.
5. A decisão de aproveitamento dos funcionários por empresas do mesmo grupo econômico pertence ao poder discricionário, gerencial e diretivo do empregador, de modo que não cabe ao empregado se imiscuir nessa esfera, considerando que, à luz do art. 2o da CLT, os riscos da atividade econômica devem ser suportados pela empresa.
IV.Dispositivo 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, 1.022.